Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-31.2018.8.26.0556
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de Declaração – Obscuridade, Omissão e Contradição – Inocorrência – Ausência absoluta de obscuridade, omissão e contradição no v. Acórdão – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500113-31.2018.8.26.0556/50000, da Comarca de Ibitinga, em que são embargantes
WALYSON JUNIOR FRANCISCO e SABRINA TRINDADE DOS ANJOS, é embargado
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500113-31.2018.8.26.0556/50000 -Voto no 14219
2
Voto no 14219
Embargos de Declaração no 1500113-31.2018.8.26.0556/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Walyson Júnior Francisco e Sabrina Trindade dos Anjos
Embargada: 3a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Obscuridade, Omissão e Contradição
Inocorrência
Ausência absoluta de obscuridade, omissão e
contradição
no
v.
Acórdão

Prequestionamento

Inadmissibilidade Embargos de Declaração Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
v. Acórdão de fls. 431/443, em que, por unanimidade, foi negado provimento ao
recurso da Defesa e mantida a condenação dos embargantes às penas de 05 anos de
reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
A Defesa argumenta que no v. Acórdão houve omissão e
contradição, ante a não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, sendo de rigor a reforma da decisão, nesse aspecto.
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não
ficou demonstrada qualquer ilegalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500113-31.2018.8.26.0556/50000 -Voto no 14219
3
julgamento proferido por unanimidade por esta Colenda Turma Julgadora,
parecendo bem justificados os motivos que levaram à rejeição das teses arguidas
pela Defesa.
Vale consignar ainda que na fundamentação do acórdão
embargado abordou-se de forma expressa o porquê era inaplicável o redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, a despeito da primariedade dos
embargantes, haja vista a quantidade de entorpecentes apreendidos trinta e sete
porções de cocaína e das demais condições pessoais desfavoráveis.
Por fim, vale a observação de que os embargos não se
prestam, isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos, para
prequestionar a matéria já apreciada; prequestionamentos somente têm lugar quando
o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, a teor da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Observo ainda que utilizados com o nítido propósito de
prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos previstos nos artigos
619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver, no
acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Inexistentes, portanto, os vícios alegados ou qualquer
outra falha a justificar a oposição dos presentes embargos, eles ficam rejeitados.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator